Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-63.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002404-63.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY GONCALVES DE SIQUEIRA (APELADO), CLAUDINEY GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 032.278.101-90 (APELANTE), THIAGO STEFANI LINO SOARES - CPF: 032.111.611-98 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCONFORMISMO DO RÉU.

PRELIMINAR POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO.
MÉRITO
:
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, por transportar e manter em depósito 6,750 kg de maconha. O apelante pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar não autorizada judicialmente. No mérito, requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por meio de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) determinar se estão presentes nos autos elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e se é legítima a pena-base fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada no domicílio do réu, sem mandado judicial, é lícita quando precedida de fundadas razões que indiquem flagrante delito, como ocorre nos crimes permanentes, a exemplo do tráfico de drogas.

4.

A abordagem foi motivada por fundada suspeita decorrente da condução de motocicleta sem placa em área conhecida pelo tráfico de entorpecentes, culminando na apreensão de tablete de maconha e na confissão espontânea do acusado quanto à existência de mais drogas em sua residência.

5.

A entrada no imóvel e a apreensão de aproximadamente 6,750 kg de maconha foram legitimadas pela situação de flagrante delito e pela indicação voluntária do local pelo próprio réu.

6.

A prova testemunhal produzida em juízo por policiais militares é idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerente com o restante do conjunto probatório e ausente indício de má-fé.

7.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelos maus antecedentes criminais do réu, em conformidade com o art. 42 da Lei n.º 11.343/06.

8.

A dosimetria da pena respeita os critérios legais e encontra-se devidamente fundamentada, não se revelando desproporcional ou arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial é lícita em casos de crime permanente, quando houver fundadas razões para configuração de flagrante delito. 2. A prova testemunhal prestada por policiais militares é válida e suficiente para fundamentar condenação criminal, desde que coerente com os demais elementos probatórios. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na quantidade expressiva de droga apreendida e na existência de maus antecedentes”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59 e 68; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.05.2016; STF, RE n.º 1.447.374/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.06.2023; STJ,
REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024; AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024;
HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024; TJMT: Enunciados Orientativos nºs. 7 e 8, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 1002404-63.2021.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de 750 dias-multa, estipulado no valor mínimo legal por unidade.

Nas razões recursais disponíveis no ID 286713430, o réu pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar
, sob o argumento de que a entrada dos policiais em sua residência ocorreu sem autorização judicial e sem a caracterização de situação de flagrante delito, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
No
mérito
, requer a
absolvição

por insuficiência probatória
, sustentando a inexistência de elementos robustos quanto à autoria delitiva e à intenção de comercializar entorpecentes, invocando, para tanto, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pugna pela
revisão da dosimetria da pena-base
, notadamente no que se refere à valoração negativa dos antecedentes criminais e da quantidade de droga apreendida.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões acostadas sob o ID 286713434, nas quais se manifesta pela
rejeição da preliminar
de nulidade e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo defensivo, entendimento igualmente consignado no parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça sob o ID 290237398.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
manejado por
CLAUDINEY
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, observa-se que a defesa suscita, em sede preliminar, a
nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos durante a diligência de busca domiciliar
, sob o argumento de que a medida foi realizada em desrespeito às normas constitucionais, notadamente pela ausência de fundada suspeita por parte da autoridade policial que a realizou. Em razão disso, pugna pelo reconhecimento da ilicitude das provas e, por conseguinte, pela declaração da
nulidade absoluta do processo
.

À guisa de contextualização, verifica-se que, no caso concreto, a defesa arguiu, em sede de alegações finais, a ilicitude das provas decorrentes da mencionada busca domiciliar. Tal pleito, contudo, foi expressamente rechaçado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 286713406, p. 4-9],
in verbis
:

“[...] Verifica-se dos memoriais finais apresentados pela defesa do réu no Id. 182350745, que requereu a nulidade das provas, fundamentando que houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar, já que sem fundadas suspeitas ou fundada razão.

Sobre à irregularidade sustentada na busca pessoal, ao argumento deque se deu sem fundadas suspeitas, passo a sua análise:

A busca pessoal possui previsão legal no art. 244 do Código de Processo Penal:“(...) a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ouquando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (...)”.

Note-se que é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica da sociedade, de modo que deve ser usados pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial -, diante de uma fundada suspeita.

No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, restou evidenciada a fundada suspeita a justificar a ação dos policiais para realizarem a abordagem e busca pessoal.

Consta que durante o patrulhamento em uma região conhecia pelo tráfico de entorpecentes, os policiais visualizaram o réu em uma motocicleta que aparentava não ser nova trafegando sem placas. Diante disso, realizaram a abordagem do réu, onde foi encontrado um tablete de maconha na posse do acusado, bem como pontuou o policial militar Thiago em juízo:

“(...)
A abordagem dele foi totalmente ao acaso, então
? Sim, foi ao acaso devido à situação de fundação suspeita, como eu disse anteriormente, pelo fato de ser um bairro conhecido por todos os nossos policiais que trabalham lá em Várzea da Grande.
Então, uma região de grande fluxo, tanto de usuários quanto de tráfico. Então, como ele estava numa rua que tem muitos usuários, ele teve que ir passando por uma motocicleta, sem placa, e a gente deu de perceber que a motocicleta não era zero, quer dizer, o prato estava sem placa, a motocicleta estava sem placa, e ele com uma mochila nas costas
(...)" – Id. 178158677

Devido a aparente irregularidade na motocicleta conduzida pelo réu, foi, então, realizada sua abordagem com êxito no encontro de drogas na sua posse. Diante do relato do mesmo, de que havia mais entorpecente em outro local, deram continuidade na abordagem e busca domiciliar, logrando apreender mais entorpecente, consoante depoimento bem explicado pelo PM Thiago na primeira fase da persecução penal:

“(...) VISUALIZOU
UM INDIVIDUO COM UMA MOCHILA EM UMA MOTOCICLETA HONDA / FAN DE COR VERMELHA SEM PLACA EM FUNDADA SUSPEITA, AO REALIZAR A ABORDAGEM FOI LOCALIZADO NO INTEIROR DA MOCHILA UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, FOI PERGUNTADO AO SUSPEITO CLAUDINEI GONÇALVES DE SIQUEIRA, SOBRE O ENTORPECENTE, ELE INFORMOU QUE O ENTORPECENTE ERA SEU E QUE HAVIA MAIS ENTORPECENTES NA SUA RESIDENCIA, EM CUIABÁ. A EQUIPE DESLOCOU EM UMA RESIDECNIA QUE FICA NO BAIRRO UMUARA 2 NA RUA ONZE QUADRA 15 N° 06, CUIABÁ-MT, ONDE DE FATO FORAM LOCALIZADO MAIS CINCO TABLETES DA MESMA SUBSTÂNCIA E MAIS TRES PEDAÇOS GRANDES. PEGUNTADO AO SUSPEITO QUEM MORAVA NA RESIDENCIA, ELE INFORMOU QUE APENAS UTILIZAVA O LOCAL PARA GUARDAR ENTORPECENTE
(...)” –– Id. 48933574

Frise-se que a Constituição Federal atribui à Polícia Militar a função de polícia ostensiva, cujo cumprimento impõe não apenas a prevenção, mas também a repressão imediata de práticas delitivas, razão pela qual, seus agentes têm permissão para realizar abordagens pessoais com características idênticas às fornecidas em denúncias.

Aliás, para prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em:
www.jus.com.br
).

Ainda, conforme entendimento da nossa Corte Superior: “a busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção” - (N.U 0022807-46.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023).

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC229.514/PE, julgado em 28/08/2023).

Anote-se que posterior a busca pessoal, que se deu em claro situação suspeita, e com êxito na apreensão de drogas, é que deram continuidade na diligência e realizaram a busca domiciliar, exatamente por estar em estado de flagrância por conta da apreensão de entorpecente na busca pessoal.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido, é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: [...]

Sobre o tema “busca domiciliar e pessoal”, importante destacar as orientações e lições enfatizadas pelo eminente Desembargador MARCOS MACHADO no julgamento da Apelação n. 0004448-87.2021.8.11.0042, de processo que tramitou nesta Vara Especializada:“(...) Em tema de busca pessoal e domiciliar está ocorrendo um cenário jurídico anômalo, em descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função policial, a merecer raciocínio judicial para não permitir inversão de valores e desprestígio/relativização da versão dos agentes de segurança pública no conflito de direitos subjetivos de autodefesa.”

Mas não é só. Em recente decisão proferida no
RE 1447939/SP
, em
16/08/2023,

a Min. CARMEN LÚCIA
, reafirmou que o Superior Tribunal de Justiça tem feito interpretação equivocada sobre o Tema 280 de Repercussão Geral firmado no RE n. 603.616, Relator Min. GILMAR MENDES, Dje. 10/05/2016, nos casos de crime permanente.

Nas palavras do Ministro
GILMAR MENDES
, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC229.514/PE, julgado em 28/8/2023.

Também o Ministro ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do
Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436
, consignou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundada razões a respeito”
(DJe. 06/06/2023
).

Ainda, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES
reafirmou a legalidade de busca domiciliar na modalidade “ter em depósito”, quando há fuga do agente ao notar a aproximação policial
:

“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.” (HC 169788/SP -Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes -1º.3.2024).

De mais a mais, oportuno ressaltar que as preliminares de nulidade quanto a abordagem e da revista domiciliar deveria ser objeto de impugnação quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prescreve o art. 55, §1º, da Lei n. 11.343/06.

Assim sendo, REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência e por estar abarcada pela preclusão. [...]”
–
Sentença, ID 286713406, p. 4-9
.

Em que pese o esforço argumentativo da douta defesa, entendo que os elementos coligidos aos autos não se mostram suficientes para atestar a veracidade das alegações formuladas.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“o
s delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao enfrentar a matéria, o Supremo Tribunal Federal assentou que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize a entrada forçada de policiais na residência investigada, a legalidade desse ingresso deve ser aferida posteriormente, caso a caso, pelo juízo competente, tendo a Suprema Corte fixado parâmetros para esse controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE n.º 603.616/RO
, julgado sob a sistemática dos
recursos extraordinários com repercussão geral
, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem autorização judicial dependerá da demonstração de elementos mínimos prévios à diligência que caracterizem justa causa para sua realização, ou seja, é necessária a
existência de fundadas razões que levem os agentes estatais a acreditar que, no interior da residência, encontra-se em curso situação de flagrante delito
.

Mais recentemente, no julgamento do RE nº 1.447.374/MS, restou consignado que o entendimento firmado pela Corte Suprema
“impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante”
.

Destacou-se, ainda, que a exigência de diligências investigativas prévias com o intuito de colher indícios mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas no local não encontra amparo no texto constitucional, na medida em que extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida inovação em matéria constitucional.

A partir dessas premissas e após análise sumária dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 28678299), no boletim de ocorrência (ID 28672870, p. 7-10) e nos depoimentos colhidos em juízo, que a equipe policial, durante patrulhamento ostensivo, visualizou o recorrente em conduta suspeita, pilotando uma motocicleta desprovida de placas e portando uma mochila, em local notoriamente associado à prática reiterada de tráfico de entorpecentes. Procedida a abordagem, foi apreendido em sua posse um tablete de maconha. Instado pelos policiais, o acusado indicou espontaneamente que em sua residência havia mais substâncias ilícitas, fornecendo, inclusive, o endereço do imóvel.

Realizadas diligências complementares, foram apreendidas, no interior do domicílio indicado, nove porções adicionais da mesma substância entorpecente, totalizando 6
,750 kg (seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas) de maconha
. Posteriormente, já no interior da viatura, o recorrente rompeu o compartimento do veículo policial e empreendeu fuga, sendo, contudo, recapturado em curto lapso temporal.

Os elementos probatórios coligidos demonstram, de modo inequívoco, a presença de circunstâncias objetivas e concretas que configuram fundadas suspeitas, legitimando, assim, não apenas a abordagem inicial, mas também o ingresso no domicílio, ainda que desacompanhado de prévia autorização judicial

Cumpre salientar que a atuação da Polícia Militar, no exercício do patrulhamento ostensivo, reveste-se de natureza preventiva e tem como escopo fundamental a salvaguarda da ordem pública, bem como a proteção da integridade física das pessoas e da inviolabilidade do patrimônio. Nessa perspectiva, diante da constatação de uma conduta penalmente típica ou da existência de elementos concretos que autorizem a presunção fundada de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo de uso restrito, bens de procedência criminosa ou quaisquer outros indicativos de prática delitiva, impõe-se aos agentes públicos o dever jurídico de intervenção imediata. A omissão diante de tais circunstâncias, além de incompatível com os preceitos que regem a função policial, poderá ensejar a responsabilização funcional dos agentes envolvidos.

À vista do exposto, não se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a infirmar a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel do ora apelante
CLAUDINEY
. Ressalte-se que a diligência resultou na apreensão de
09 (nove) porções de material vegetal seco e compactado, de coloração castanho-esverdeada, compostas por fragmentos de folhas, caules, inflorescências e sementes
, acondicionadas individualmente em invólucros plásticos do tipo “tablete”, com peso total de
6,750 kg
(seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas), conforme atestado no laudo pericial (ID 28672870, p. 20-21). Tal circunstância, por sua gravidade e relevância, corrobora de forma inequívoca o vínculo do acusado com a prática de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade das provas por suposta violação ao domicílio, prejudicando-se, em decorrência lógica, a análise da alegada nulidade absoluta do feito.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta às 20h30min, em uma residência localizada na Rua Onze, quadra 15, nº 06,bairro Umuarama, em Cuiabá/MT, o denunciado
Claudiney Gonçalves Siqueira
, transportava e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
09(nove) porções de maconha, com massa de 6,750 kg (seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2021.72509-01, p. 15-IP).

Na referida data, policiais militares faziam rondas pela avenida da FEB, em Várzea Grande quando avistaram o denunciado portando uma mochila e pilotando, em fundada suspeita, uma motocicleta sem placa, marca e modelo Honda/FAN, cor vermelha. Ao realizar a busca pessoal, os policiais localizaram no interior da mochila 01 (um) tablete de maconha. Na ocasião, ao ser questionado acerca do entorpecente, o denunciado informou que era seu, e que havia mais entorpecentes na sua residência, em Cuiabá.

A equipe policial se deslocou até a residência indicada pelo denunciado, localizada na Rua Onze, quadra 15, n° 06 no bairro Umuarama 2, em Cuiabá-MT, e localizaram mais 05 (cinco) tabletes de maconha, e 03 (três) pedaços grandes da mesma substância. Nesse contexto, os policiais indagaram o denunciado sobre quem morava na residência, o qual informou que o local era utilizado apenas para guardar entorpecente.

Cumpre mencionar, que o denunciado fugiu do camburão no momento de sua apreensão, ocasião em que, mesmo algemado, abriu a porta do veículo, adentrou no matagal próximo e em seguida, tentou invadir uma residência, porém os policiais lograram êxito em detê-lo novamente. Diante dos fatos o suspeito foi detido e encaminhado para central de flagrantes para providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado negou o comércio e aposse dos entorpecentes, e alegou que, na data, estava conversando com uma pessoa conhecida em frente a um conjunto de quitinetes, ao lado da sua casa, momento em que a guarnição da polícia passou pela rua. Afirmou que minutos depois, quando adentrava em sua residência, a mesma viatura parou, oportunidade em que os policiais militares realizaram a sua abordagem e, após, adentraram em sua residência. Afirmou que os policiais disseram ter localizado drogas, porém o denunciado negou a propriedade de tais substâncias.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado possui quatro condenações definitivas pelo crime de roubo majorado, proferidas nos processos n.º 5845-55.2010.811.0042, 10380-90.2011.811.0042, 9982-17.2009.811.0042 e0001952-37.2016.8.11.0045, cujas penas não foram integralmente cumpridas (executivo de pena 0003773-76.2016.8.11.0045).

Destarte, o local e as circunstâncias do fato, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, aliados aos antecedentes do denunciado, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. [...]” –
Denúncia, ID 28672899.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto do pedido meritório.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Nada obstante a ilustre Defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, por não ter sido comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido – razão pela qual pleiteia sua absolvição –
entendo que tais alegações não merecem acolhida
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
delitiva relativa ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06 mostra-se devidamente comprovada nos autos, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 286712870, p. 3), do Boletim de Ocorrência n.º 2021.13930 (ID 28672870, p. 7-10), do Termo de Exibição e Apreensão (ID 28672870, p. 16), bem como do Laudo Pericial Definitivo n.º 3.14.2021.72509-01 (ID 286728870, p. 20-21), o qual atesta a apreensão de
nove porções de substância identificada como
Cannabis sativa L
., acondicionadas em forma de tabletes, com massa bruta total de 6.750g (seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas)
. Referida prova técnica é corroborada pela prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

O réu
CLAUDINEY
, auscultado apenas perante a autoridade policial (ID 28672870, p. 26-28,
negou
tanto a comercialização quanto a posse das substâncias entorpecentes que lhe foram imputadas. Relatou que, na data dos fatos, encontrava-se conversando com um conhecido em frente a um conjunto de quitinetes localizado ao lado de sua residência, ocasião em que uma guarnição da Polícia Militar transitava pela via. Alegou que, minutos após, quando já se dirigia ao interior de sua casa, a mesma viatura retornou e os policiais procederam à sua abordagem. Na sequência, os agentes ingressaram na residência, momento em que, segundo afirmado pelos próprios policiais, foram localizadas substâncias entorpecentes. O acusado, contudo, negou qualquer vínculo de propriedade com os materiais apreendidos.

Por sua vez, em sede judicial, na qualidade de testemunha, o policial militar
Thiago Stefani Lino Soares,
relatou que, em 15 de janeiro de 2021, por volta das 20h30, durante patrulhamento ostensivo na Avenida da Fé, visualizou o réu,
Claudiney Gonçalves Siqueira
, conduzindo uma motocicleta desprovida de placa e portando uma mochila. Enfatizou que a localidade é amplamente reconhecida pela incidência de tráfico e consumo de entorpecentes, o que ensejou fundada suspeita e motivou a intervenção policial. Durante a abordagem, foi localizado, no interior da mochila, um tablete de maconha. Questionado, o réu indicou espontaneamente que havia mais entorpecentes em um imóvel vinculado a si, fornecendo o respectivo endereço: Rua 11, Quadra 15, número 16, bairro Umuarama 2.

A equipe deslocou-se até o local mencionado, onde foram apreendidos mais cinco tabletes e três porções adicionais da mesma substância ilícita. O réu declarou que não residia no imóvel, utilizando-o unicamente para armazenar drogas e pertences pessoais. O estado precário do ambiente, com escassez de mobília e aparência de abandono, revelou-se compatível com local destinado exclusivamente ao depósito de substâncias entorpecentes.

Durante a varredura no imóvel, o réu, mesmo algemado, logrou êxito em forçar o compartimento traseiro da viatura policial, evadindo-se a pé. A fuga prosseguiu por uma área de matagal e culminou com sua entrada em uma residência alheia, onde foi recapturado graças ao alerta fornecido pelo morador à equipe policial.

A testemunha confirmou que o veículo utilizado pelo réu era uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor vermelha e desprovida de placa de identificação, mas não recordou se o bem fora apreendido. A abordagem foi descrita como silenciosa e estratégica, ocorrida diretamente na via pública, impedindo qualquer tentativa inicial de evasão. As escoriações observadas no corpo do réu foram atribuídas à fuga pelo matagal e ao eventual impacto com estruturas da residência invadida. Por fim, asseverou não ter qualquer vínculo prévio com o réu, destacando que a ação policial teve como único fundamento a fundada suspeita decorrente do contexto observado. [Mídia, ID 286713393].

Declarações convergentes foram igualmente prestadas,
em sede judicial
, pelo policial militar
Renan Diego Assunção de Lara
, o qual
declarou não recordar com precisão os detalhes da ocorrência, especialmente no que tange ao momento exato da abordagem e às diligências subsequentes. Lembrou, no entanto, que o episódio envolveu a evasão do réu. Informou que compunha a guarnição que patrulhava a Avenida da FEB quando visualizaram o réu conduzindo uma bicicleta e transportando uma mochila, circunstância que ensejou fundada suspeita e motivou a abordagem.

Durante a revista, foi localizado um tablete de maconha no interior da mochila. Questionado, o ora recorrente teria indicado espontaneamente que havia mais entorpecentes em sua residência, situada no bairro Umuarama II. A guarnição se deslocou até o imóvel indicado, onde, após buscas, localizaram porções adicionais da mesma substância. O depoente relatou que o acusado tentou evadir-se da custódia, conseguindo sair do compartimento de presos da viatura e ingressar em uma residência alheia, sendo recapturado logo em seguida.

A testemunha esclareceu que exercia a função 04 na viatura e que adentrou o imóvel juntamente com o comandante da equipe para realizar a varredura, embora não se recorde com exatidão em qual cômodo os entorpecentes foram localizados. Destacou que outro policial permaneceu responsável pela viatura, a qual, segundo afirmou, apresentava condições precárias de conservação por ser um veículo antigo. Acrescentou que, no momento da fuga,
Claudiney
encontrava-se sozinho no compartimento traseiro da viatura. Finalizou seu relato mencionando que atendeu ao chamado de apoio dos colegas que realizavam o acompanhamento a pé, prosseguindo no encalço do suspeito com a viatura. [Mídia, ID 286713389].

Não obstante a negativa de envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes apresentada pelo recorrente
CLAUDINEY
perante a autoridade policial, as provas produzidas nos autos conduzem à conclusão oposta. Assim,
não subsiste a hipótese de absolvição por insuficiência probatória
, considerando-se que restou amplamente demonstrado que o apelante mantinha, em sua residência, substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, além de transportar outra porção da mesma natureza em sua mochila.

As circunstâncias fáticas delineadas nos autos, aliadas ao conjunto probatório robusto, especialmente os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, autorizam, com elevado grau de certeza, a conclusão de que
o recorrente mantinha em sua posse substâncias entorpecentes com inequívoco propósito de mercancia
. Tal assertiva é corroborada pelo contexto em que se deu o flagrante, ocorrido durante patrulhamento ostensivo, ocasião em que o apelante, conduzindo motocicleta desprovida de placa identificadora e portando mochila, foi abordado em local reconhecidamente associado ao tráfico de drogas.

A revista pessoal resultou na apreensão de um tablete de maconha em sua posse, e, posteriormente, diligência complementar em seu domicílio culminou na localização de outras porções da mesma substância – totalizando massa bruta de
6,750kg de maconha
–, sem autorização legal ou respaldo normativo, conferem elevada robustez à hipótese acusatória, notadamente quanto à comprovação da destinação comercial das substâncias ilícitas. Tal quadro probatório conduz, de maneira lógica e fundamentada, à conclusão de que
o recorrente estava envolvido em atividade delituosa de tráfico de drogas
, consoante os elementos normativos e objetivos do tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Nesse contexto, evidencia-se que a atuação dos agentes estatais,
no exercício legítimo do poder de polícia
previsto pelo ordenamento jurídico nacional, observou os princípios norteadores da preservação da ordem pública e da repressão de práticas delitivas. A apreensão dos elementos materiais no caso em análise foi realizada de forma regular, sem qualquer indício de vício jurídico ou traço de arbitrariedade que comprometa a licitude das provas produzidas durante a intervenção estatal.

No tocante à análise da prova testemunhal produzida por integrantes das forças de segurança pública, é imperioso destacar que
tais depoimentos não podem ser desconsiderados de maneira apriorística apenas com base na negativa de autoria ofertada pela defesa
. Ao contrário, quando as declarações dos agentes revelam-se coerentes entre si e estão em consonância com o restante do acervo probatório, como se observa na presente hipótese, devem ser valoradas como provas legítimas e eficazes,
sobretudo na ausência de elementos indicativos de animus persecutório ou de má-fé deliberada com o intuito de forjar a legalidade da atuação policial
.

A esse respeito, é oportuno rememorar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal orientação, cumpre salientar, encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a plena aptidão probatória dos testemunhos prestados por agentes públicos, desde que ausentes elementos que comprometam sua credibilidade e veracidade;
in verbis
:

“[...]
Não se reputa inválido o édito condenatório com suporte no depoimento de policiais quanto firmado em juízo
.
Ademais, a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...].
(REsp n. 1.974.300/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
SEXTA TURMA
, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024.) – Destaquei.

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

Cumpre assinalar, com o rigor técnico que o caso impõe, que a ausência de flagrante de
CLAUDINEY
na prática de ato concreto de mercancia de substâncias entorpecentes não inviabiliza a subsunção de sua conduta ao tipo penal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque, para a caracterização do delito de tráfico ilícito de drogas, revela-se juridicamente desnecessária a demonstração específica do ato de venda,
bastando a comprovação de qualquer das condutas descritas no referido tipo penal
, desde que inseridas em contexto fático apto a evidenciar, de forma inequívoca, o envolvimento do agente com a atividade criminosa.

Trata-se, portanto, de
tipo penal de natureza mista e alternativa
, cuja consumação ocorre com a prática isolada ou cumulativa de quaisquer das ações nele previstas, conforme sedimentado no Enunciado Orientativo n.º 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

À luz do princípio da livre convicção motivada, e com base na análise criteriosa das provas colhidas nas fases investigativa e judicial, constata-se que o acervo probatório é plenamente suficiente para atestar a responsabilidade penal de
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
pela prática do crime previsto no
caput
do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Restam preenchidos, com clareza, tanto os elementos objetivos quanto os normativos do tipo penal incriminador, inviabilizando-se, por conseguinte, o acolhimento da tese absolutória sustentada pela Defesa.

Diante desse panorama,
impõe-se a manutenção da condenação penal imposta ao recorrente.

II –
DA PENA-BASE
:

Em segundo plano, a ilustre Defesa alega que a elevação da pena-base imposta ao apelante revela-se desarrazoada e desproporcional, razão pela qual pugna por sua redução.

Não subsistem dissensos relevantes na doutrina ou na jurisprudência quanto à
exigência de fundamentação adequada para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
na primeira fase da dosimetria da pena. Torna-se, portanto, imprescindível a valoração negativa, de forma motivada, de ao menos uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a fim de legitimar o incremento da sanção.

Tal exigência decorre do imperativo republicano e constitucional de fundamentação das decisões judiciais, consagrado no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
, cuja observância assegura a transparência, o controle e a legitimidade do exercício da função jurisdicional.

Na etapa inaugural da individualização da pena, observa-se, a partir da fundamentação contida na sentença proferida (ID 286713406, p. 17-20), que o juízo
a quo

majorou a

pena-base do recorrente em dois anos
, fixando-a em
sete anos de reclusão
. Tal elevação fundamentou-se na apreciação negativa de duas circunstâncias judiciais: a
quantidade significativa de substância entorpecente apreendida
e a existência de registros pretéritos desfavoráveis, qualificáveis como
antecedentes criminais
,
nos seguintes
termos:

“[...]Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social da agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade
de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas
6.750 kg (seis quilos e setecentos e cinquenta gramas) de MACONHA
, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores: [...]

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta quatro condenações transitadas em julgado
: 1)
Autos n° 0005845-55.2010.8.11.0042, pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal §2º, I e II, com trânsito em julgado em 17/04/2012;
2)
Autos n. 0009982- 17.2009.8.11.0042, pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal §2º, I e II c/c Art. 14, II do CP, com trânsito em julgado em 25/06/2013;
3)
Autos n. 0010380- 90.2011.8.11.0042, pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º, Lei 2848/40 - Código Penal §2º, I, II, III e V, Art. 288, § Ú do CP e Art. 244-B da Lei 8.069/90, com trânsito em julgado 25/06/2014; 4) Autos n. 0001952-37.2016.8.11.0045, pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º da Lei 2848/40, com trânsito em julgado 11/07/2016.

Registre-se que a condenação nos autos n. 1027583- 25.2021.8.11.0001, com trânsito em julgado 08/11/2023, por se referir a fato posterior ao presente feito, não serve como maus antecedentes ou reincidência.

Em vista disso e considerando que todas as condenações estão ativas, conforme consulta ao executivo de pena de n. 0003773-76.2016.8.11.0045, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena - SEEU,
VALORO
como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos de n. 0005845-55.2010.8.11.0042, autos n. 0009982-17.2009.8.11.0042 e autos de n. 0010380-90.2011.8.11.0042.

Quanto à condenação oriunda do processo n 0003773- 76.2016.8.11.0045, pelo crime tipificado no art. 157, § 2º da Lei 2848/40, com trânsito em julgado em 11/07/2016, registro que será valorada como agravante na segunda fase (Súmula 241 do STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa
. [...]”.

No tocante à matéria, cumpre destacar que o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 estabelece expressamente que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Trata-se, portanto, de comando normativo que impõe ao julgador o dever de conferir especial relevo à natureza e à quantidade da droga apreendida, em detrimento dos demais vetores do artigo 59 do Código Penal, quando da fixação da reprimenda.

No caso concreto, a majoração da pena-base revela-se tecnicamente justificada, pois decorre de fundamentos concretos e juridicamente idôneos. A exasperação da sanção ancorou-se, de forma coerente, tanto na expressiva quantidade de entorpecente apreendido –
9 (nove) tabletes de maconha, totalizando 6,750 kg (seis quilogramas e setecentos e cinquenta gramas)
– quanto na
existência de antecedentes criminais desfavoráveis
. Ambos os elementos constituem circunstâncias aptas a ensejar valoração negativa na primeira etapa da dosimetria, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No que se refere à alegada
desproporcionalidade na fixação da pena-base
, cumpre observar que as duas primeiras etapas da dosimetria penal estão submetidas à discricionariedade motivada do magistrado, o qual deve, dentro dos parâmetros normativos delineados pelo ordenamento jurídico, estabelecer o
quantum
da sanção penal de maneira adequada, suficiente e necessária à reprovação e à prevenção do delito.

É imprescindível, todavia, que esse juízo de valoração atenda ao postulado da proporcionalidade, considerando as particularidades do caso concreto. Nesse sentido, as fases iniciais da dosimetria não estão adstritas a fórmulas aritméticas rígidas, sob pena de se comprometer o princípio da individualização da pena, que exige a consideração acurada das circunstâncias fáticas específicas da infração e do agente.

Não obstante a ausência de método quantitativo obrigatório, é admissível – e até desejável – que o julgador fundamente sua escolha metodológica com base em construções doutrinárias reconhecidas, conferindo transparência e racionalidade ao processo decisório. Tal conduta se observa no presente feito.

Nessa direção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que:

“
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime.
” (STJ, Quinta Turma. AgRg no HC n. 188.873/AC. Rel. Min. Jorge Mussi. DJe de 16.10.2013; e STJ, Quinta Turma. HC 618.391/SP. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em 09.12.2020. DJe 15.12.2020).

No caso
sub judice
, consoante delineado anteriormente, diverge-se da tese sustentada pela ilustre defesa técnica, na medida em que se revela legítima a exasperação da pena-base promovida pelo juízo a quo. A
quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida
constitui elemento concreto e juridicamente idôneo a fundamentar o incremento sancionatório na primeira fase da dosimetria, não se confundindo com elementares do tipo penal descrito no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a
quantidade

ou

a natureza da droga

extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas
”. (HC n. 939.044/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Ainda que o
montante
do acréscimo aplicado possa, em um primeiro olhar, parecer excessivo, impõe-se reconhecer que a apreensão de
quase sete quilogramas de maconha
denota acentuada reprovabilidade da conduta delitiva, justificando, portanto, a majoração da reprimenda. Soma-se a isso o fato de o
réu ostentar maus antecedentes
, circunstância que reforça a necessidade de resposta penal mais gravosa.

Em situações envolvendo significativas apreensões de substâncias proscritas, o Superior Tribunal de Justiça tem chancelado a elevação da pena acima do mínimo na primeira fase do cálculo dosimétrico, em patamares diferentes dos dois critérios de incremento da pena-base [1/6 (um sexto) da mínima estipulada e 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador], em fiel observância ao art. 42 da Lei de Drogas.

Diante de tais premissas, conclui-se que a majoração da pena-base foi empreendida com respaldo em fundamentos objetivos, válidos e juridicamente aceitáveis, razão pela qual
não há vício a ser sanado no tocante a essa etapa da dosimetria penal
.

III –
CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEY GONÇALVES SIQUEIRA
,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1002404-63.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025